Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005609-95.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: JARDIVINO PORTO DO NASCIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 0002144-21.2015.8.11.0007), que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.
O agravante aduz que a decisão não pode prosperar, uma vez que afronta a Lei, a jurisprudência e doutrina.
Sustenta que a Lei n. 8009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo sempre referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar.
Alega que o agravado não comprovou que o bem indicado à penhora é o único imóvel e se destina a moradia da família. O Juízo sequer expediu mandado de constatação, com o intuito de averiguar se de fato o agravado reside no local, conforme determina a jurisprudência majoritária. Dessa forma, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel.
Assevera que a alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser afastada, haja vista que o crédito foi concedido justamente em prol da atividade rural exercida pela família do agravado.
Discorre sobre a presença dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, pois o agravado poderá se desfazer o imóvel, trazendo sérios prejuízos ao agravante, que corre o risco de não ver seu crédito adimplido.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão. (id. 122702017)
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que não foi comprovado que o imóvel penhorado é bem de família e por isso, não há que se falar impenhorabilidade do bem.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, apesar dos argumentos do agravante, ao examinar os autos principais, verifica-se que, que o Juízo ao apreciar as provas nele existentes, dentre elas fotografia, conta de energia, laudo de avalição e o Título Definitivo do imóvel, decidiu com fortes elementos de prova.
Eis a descrição do imóvel e questão:
“Título Definitivo Gratuito de Propriedade de uma área de Terras denominada: “Lote n. 003, com 1,1568 (um hectare, quinze ares e sessenta e oito centiaries) localizado no Assentamento P. A. Nossa Terra Nossa Gente Vila Rural Julio Firmino Domingues, no município de Alta Floresta-MT”
Consta do laudo de avaliação:
“O imóvel objeto do presente Laudo de Avaliação situa-se no Setor de Chácaras denominado Vila Rural I, também conhecido como Assentamento Nossa Terra Nossa Gente. O imóvel é próximo da região urbana da cidade, sendo que aquele setor de Chácaras faz limite com o Bairro Urbano Vila Nova.
O imóvel avaliando é o terceiro após o fim da principal Avenida do Bairro Vila Nova. A área total do imóvel avaliando é de 1,1568 hectares.
Como benfeitorias, o imóvel tem 2 (duas) residências construídas em alvenaria, coberto com forro de termite, medindo aproximadamente 120 m2 (cento e vinte metros quadrados), um, e 80 m2 (oitenta metros quadrados), a outra. As paredes da casa menor não são rebocadas e as duas moradias apresentam infraestruturas simples, sem detalhes rebuscados, ainda que bem limpas, deixam a desejar em retoques e acabamento.
A propriedade é servida por rede de energia elétrica, e rede de saneamento básico (somente água).”
Sendo assim, a princípio, os argumentos do agravante quanto a inexistência de prova em relação ao bem de família, não se confirma.
Registro que após as contrarrazões, tal decisão poderá ser modificada quando do julgamento do mérito, se houver elementos para tanto.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora